Tribunal: TJES
Processo: 5005407-97.2023.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Bem de Família
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005407-97.2023.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP e outros (2)
REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
O
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
A propriedade dos ora agravados é classificada como pequena propriedade rural, conforme certificado de cadastro de imóvel rural emitido pelo INCRA, possuindo 1,6208 módulo fiscal (id. 5057404), o que, segundo o entendimento sufragado pelo E. Pretório, assegura a garantia da impenhorabilidade.

2.
Acerca do imóvel ser objeto de alienação fiduciária, ao menos diante desta análise superficial da questão – típica do pedido de efeito suspensivo – tenho que tal argumento não deve prevalecer em face da proteção conferida pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal. Precedentes.

3.
Destarte, tal como fiz constar no bojo da decisão ora agravada, sem esvaziar o mérito do recurso de apelação que se avizinha – oportunidade na qual todas as teses serão analisadas com maior profundidade –, entendo por bem negar provimento ao recurso de agravo interno, mantendo, por conseguinte, o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no processo nº 5014674-94.2022.8.08.0011.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
manejado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
em face da decisão de minha lavra que, nos autos de
P
EDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
interposto por
MOITÃO AGRORURAL LTDA EPP e outros,
atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravada no processo nº 5014674-94.2022.8.08.0011.

Aduz a parte agravante, em suma, que a decisão hostilizada é contrária ao entendimento do STJ, uma vez os agravados não são pequenos proprietários rurais. Argumenta, ainda, que o imóvel é objeto de alienação fiduciária, de forma que não se aplica o entendimento adotado no
decisum.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
P
EDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº
5005407-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

A
GRAVADO
:
MOITÃO AGRORURAL LTDA EPP e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
manejado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
em face da decisão de minha lavra que, nos autos de
P
EDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
interposto por
MOITÃO AGRORURAL LTDA EPP e outros,
atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravada no processo nº 5014674-94.2022.8.08.0011.

Aduz a parte agravante, em suma, que a decisão hostilizada é contrária ao entendimento do STJ, uma vez os agravados não são pequenos proprietários rurais. Argumenta, ainda, que o imóvel é objeto de alienação fiduciária, de forma que não se aplica o entendimento adotado no
decisum.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em momento pretérito, compreendi por deferir o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos de nº 5014674-94.2022.8.08.0011.

Pontuei, na oportunidade, que a propriedade dos ora agravados é classificada como pequena propriedade rural, conforme certificado de cadastro de imóvel rural emitido pelo INCRA, possuindo 1,6208 módulo fiscal (id. 5057404), o que, segundo o entendimento sufragado pelo E. Pretório, assegura a garantia da impenhorabilidade. Veja-se:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.
2.
A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.
4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Acerca do imóvel ser objeto de alienação fiduciária, ao menos diante desta análise superficial da questão – típica do pedido de efeito suspensivo – tenho que tal argumento não deve prevalecer em face da proteção conferida pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal. Veja-se:

DIREITO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A parte apelante refutoua impenhorabilidade

da pequena

propriedade

rural

em contrato de financiamento de alienação

fiduciária, de bem imóvel, sob o argumento da prevalência da Lei específica e principio da boa-fé objetiva
. 2.
No caso em tela, aplicou-se o princípio constitucional do direito a propriedade

e da proteção da família para justificar, nos termos do art. 5º, XXVI, da CR-1988. A manutenção da sentença, principalmente sob o respaldo do entendimento pacificado da Corte Suprema e de Justiça, respectivamente, ao que aduz que a garantia da impenhorabilidade

é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca
(STF, ARE: 1038507 PR, Relator: Edson fACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021). 3. Caberia ao apelante demonstrar que no imóvel em voga não há exploração familiar da terra para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural (STJ. REsp: 1408152 PR 2013/0222740-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T4. QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017). 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJAM; AC 0618991-91.2017.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; Julg. 05/06/2023; DJAM 05/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. SUSPENSÃO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. TESE VINCULANTE FIXADA PELO TRIBUNAL PLENO DO STF NO JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 961 DO STF.
PARADIGMAS DO STJ E PRECEDENTES DO TJRS. 1. Ausência de interesse recursal. O
decisum
recorrido não se manifestou sobre as matérias relativas à avaliação do imóvel e sobre (
in
) existência de preço vil, questões a serem enfrentadas somente se e quando superada a impenhorabilidade do imóvel. Pleitos pendentes de deliberação no juízo de origem. Impossibilidade de usurpação de competência originária do juiz natural da causa. Ausência de interesse recursal nos pontos. 2. A
pequena

propriedade

rural

- extensão inferior ou igual a quatro módulos fiscais - é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia de alienação fiduciária.
3. No caso, o imóvel constrito enquadra-se no conceito de pequena propriedade rural e a prova produzida atesta que se trata de minifúndio agropecuário de produção de milho de subsistência familiar. 4. Por fim, averbe-se que o tribunal pleno do STF, na sessão virtual de 21/12/2020, sob a relatoria do Min. Edson fachin, proferiu julgamento definitivo vinculante nos lindes do are nº 1.038.507/PR (tema 961/rg), tendo fixado a seguinte tese vinculante, verbis: é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido de plano, com fundamento no
art. 932, incisos IV e VIII, do CPC
, combinado com o art. 206, inc. XXXVI, do ritjrs. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. M/AI nº 5.479 - jm 30.03.2023.
(TJRS; AI 5077997-61.2023.8.21.7000; Frederico Westphalen; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello; Julg. 30/03/2023; DJERS 30/03/2023)

Destarte, tal como fiz constar no bojo da decisão ora agravada, sem esvaziar o mérito do recurso de apelação que se avizinha – oportunidade na qual todas as teses serão analisadas com maior profundidade –, entendo por bem negar provimento ao recurso de agravo interno, mantendo, por conseguinte, o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no processo nº 5014674-94.2022.8.08.0011.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023 - Acompanho a relatoria.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 08/08/2023.